Tribunal: TJSP
Processo: 1005251-67.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – A autora não comprovou, tal como lhe competia, o exercício anterior sobre a posse do imóvel em litígio, tampouco o esbulho possessório atribuído ao réu – Ausência dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência da ação de reintegração de posse mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – A autora não comprovou, tal como lhe competia, o exercício anterior sobre a posse do imóvel em litígio, tampouco o esbulho possessório atribuído ao réu – Ausência dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência da ação de reintegração de posse mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – Pretensão não mencionada na petição inicial – Impossibilidade de apreciação desta matéria em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficam majorados para 15% (quinze por cento) desta verba. RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.